Tribunal: TJES
Processo: 5000524-17.2019.8.08.0043
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000524-17.2019.8.08.0043
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VANDERSON VIEIRA
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. e outros
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SERVIÇO DE TELEFONIA. SUSPENSÃO INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
DANO MORAL EVIDENCIADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MAJORADO (DE R$ 300,00 PARA R$ 2.000,00). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEM
CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n°
5000524-17.2019.8.08.0043

Recorrente: VANDERSON VIEIRA

Recorrida: TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

V O T O

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro à parte recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Intimada, a parte recorrida não apresentou contrarrazões.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
VANDERSON VIEIRA
,
verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese, que a sentença deve ser parcialmente reformada, com a majoração do
quantum
estabelecido a título de danos morais.

Depreende-se dos autos que restou incontroversa a falha na prestação de serviços pela operadora recorrida, em razão da suspensão indevida do serviço de telefonia no período informado.

Desse modo, o cerne da presente lide prende-se a apurar se é cabível a majoração do
quantum
fixado pelo juízo de origem a título de danos extrapatrimoniais (R$ 300,00).

No que tange ao
quantum
fixado, é
sabido que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Assim, diante da evidente falha na prestação de serviços pela parte recorrida e considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo razoável majorar o valor da indenização para R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrido de adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
VANDERSON VIEIRA
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença objurgada para majorar o
quantum
a título de danos morais para R$ 2.000,00 (dois mil reais), valor consentâneo ao abalo sofrido, montante já corrigido na presente data, a ser acrescido da taxa Selic deduzido o IPCA desde a citação, sendo aplicável unicamente a SELIC a partir do arbitramento.

Sem custas e honorários advocatícios para a parte recorrente, pois restou vencedora em seu recurso.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)